Tribunal: TJDFT
Processo: 0714922-63.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. PENAL. ROUBOS MAJORADOS PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE CONSISTENTE NO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIÁVEL. MAJORANTE COMPROVADA PELA PROVA TESTEMUNHAL. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDÍVEIS. REDUÇÃO DA PENA. MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovado pela prova testemunhal o emprego de arma de fogo durante a prática dos crimes de roubo, inviável o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal.
2. Não havendo circunstância que se destaque na prática do roubo, mesmo com uso de arma de fogo, segue-se a orientação do STJ no que se se refere a dosimetria da pena, de 1/6 por circunstância judicial desfavorável.
3. Dado parcial provimento ao recurso.